Tribunal: TJBA
Processo: 8005096-84.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005096-84.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JAIRO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YASMIN FARIAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação válida da mora do devedor, e julgou procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a irregularidade da notificação extrajudicial inviabiliza a constituição em mora do devedor, requisito essencial para a ação de busca e apreensão;

(ii) se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional;

(iii) se os honorários advocatícios sucumbenciais estão adequados aos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72/STJ, a comprovação da mora é imprescindível ao ajuizamento de ação de busca e apreensão. A notificação juntada notificou o devedor sobre parcela diversa da mencionada na inicial, configurando irregularidade.

4. A falha na constituição válida em mora impede o prosseguimento da demanda principal, ensejando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

5. Quanto aos danos morais, o arbitramento de R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abuso de direito evidenciado pela propositura de ação sem comprovação de pressupostos essenciais.

6. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando o grau de zelo do profissional e a natureza da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8005096-84.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
e como apelado,
JAIRO ARAUJO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia

CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao
presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente